Tribunal: TJMT
Processo: 0019639-70.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019639-70.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOUGLAS AGUIAR FIGUEIREDO - CPF: 705.619.581-49 (APELANTE), FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA (APELANTE), LUCIANE CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 041.751.021-75 (VÍTIMA), CATIANE MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MELRY THAMARA DE MATOS MORAES - CPF: 002.227.751-06 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS AGUIAR FIGUEIREDO, FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE DOUGLAS AGUIAR FIGUEIREDO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –IMPOSSIBILIDADE – PENA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – APELANTE FÁBIO JUNIOR DA SILVA COSTA – ALMEJA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em redução da pena intermediária, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Não há ilegalidade no ato praticado pela magistrada sentenciante, sobretudo porque a utilização de uma das condenações transitadas em julgado na primeira fase do processo dosimétrico revela-se idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019639-70.2015.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS AGUIAR FIGUEIREDO, FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, em síntese, de recurso de apelação interposto pela defesa de
Douglas Aguiar Figueiredo
e
Fabio Junior Da Silva Costa
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 8o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT
, em que julgou procedente a inicial acusatória para condenar os apelantes pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 65, inciso III, “d” (confissão espontânea), c/c art. 70,
caput
(três vítimas),

todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (id.61290482):

“(...) No dia 11 de agosto de 2015, por Volta das 18h10min, na Avenida Miguel Sutil, bairro Jardim Leblon, próximo a empresa Macro Informática, nesta Capital, os denunciados Douglas Aguiar de Figueiredo e Fabio Junior da Silva Costa, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma fogo, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, subtraíram para si: a) de propriedade da Vitima Luciane Cristina de Almeida um aparelho celular Samsung Duos.

b) de propriedade da Vitima Catiane Maria da Silva: um celular Iphone4, cor preta.

c) de propriedade da Vitima Melry Thamara de Matos Moraes: duas bolsas, carteira marrom com cartão Unimed, cartão Bradesco, CNH e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Na data dos fatos, os denunciados se aproximaram das vitimas na motocicleta Honda Fan 150, cor preta, placa NJI—8869, quando o denunciado Fabio Junior desceu da garupa e anunciou o assalto, sempre simulando portar arma de fogo, assim Como o denunciado Douglas. Após a subtração, os denunciados ordenaram as vítimas que corressem, no que foram obedecidos, mas no momento em que se preparavam para foragir na motocicleta, foram abordados e presos em flagrante de1ito, por Policiais Militares que realizavam rondas naquela região e haviam se deparado com a ação delituosa. Interrogados, os denunciados confessaram a autoria delitiva (...)”

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2015 (id. 61290482).

Em seguida, foi apresentada a resposta à acusação (id. 61291458).

Após a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença para condenar
Douglas Aguir de Figueiredo
(id. 61291509)
à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime
semiaberto,
bem como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, correspondente à 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
Fábio Junior da Silva Costa
(id. 61291510)
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime
fechado,
bem como ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, correspondente à 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada com a decisão, a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação (id. 61291518).

Em suas razões, a defesa do apelante
Douglas Aguiar Figueiredo
requer o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase do processo dosimétrico, nos termos do art. 65, III, “d” do Código de Processo Penal.

A defesa do apelante
Fabio Junior da Silva Costa
almeja a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como aplicação de maior redução em relação à confissão espontânea, de modo a fixar a pena no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,

o Ministério Público
refutou as teses recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (id. 61291535).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do apelo (id. 65128495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS AGUIAR FIGUEIREDO, FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Douglas Aguiar Figueiredo
e
Fabio Junior Da Silva Costa.

Em análise dos autos, verifico que os apelantes são confessos e chamaram um ao outro à autoria, de modo que restou comprovado o concurso de pessoas, justificando a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, inciso II, §2o, do Código Penal.

Do apelante Douglas Aguiar Figueiredo:

A defesa do apelante pleiteia a maior redução da pena estabelecida, em
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(id. 61291520).

Na sentença, a juíza sentenciante assim consignou (id. 61291508):

6.1 —
Da dosimetria da pena em relação ao acusado Douglas Aguiar de Figueiredo:

(...)

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos antecedentes
: Em que pese notícias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o artigo 5o, LVII da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente:
não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime:
os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime:
as consequências não foram danosas, já que os objetos subtraídos e o dinheiro foram recuperados;

Do comportamento das vítimas:
as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

6.1.1 – Fixação da pena para o crime de roubo em relação à vítima
Luciane Cristina de Almeida:

Por tais motivos, fixo a
pena-base
no mínimo legal, em
QUATRO ANOS RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado deixo de aplica-la por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, dou à pena-base o acréscimo de UM TERÇO, elevando-a, para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.1.2 – Fixação da pena para o crime de roubo em relação à vítima
Catiane Maria da Silva:

Por tais motivos, fixo a
pena-base
no mínimo legal em
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão em favor do acusado, deixo de aplicá-la em razão de a pena ter sido estabelecida no seu patamar mínimo legal.

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.1.3 – Fixação da pena para o crime de roubo em relação a vítima Melry Thamara de Matos:

Por tais motivos, fixo a
pena-base
no mínimo legal em
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão em favor do acusado, deixo de aplica-la em razão de a pena ter sido estabelecida no seu patamar mínimo legal.

Diante da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, acrescendo à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para
CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.1.4 – Da aplicação do concurso formal:

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, estando devidamente reconhecido o concurso formal (três vítimas), aplico-lhe a pena de um dos crimes, aumentada em um quinto,
conforme já esclarecido no item IV, acima.

Quanto às penas de multas, estas devem aplicadas cumulativamente, conforme disciplina o art. 72 do Código Penal.

(...)

Assim, diante do
reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal
fixo a pena do acusado
Douglas Aguiar de Figueiredo
em
SEIS ANOS, QUATRO MESES E VINTE E QUATRO DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM TRINTA E NOVE DIAS e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável o disposto no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência e grave ameaça.”

– sic. –
destaquei.

Verifico que a julgadora
a quo
não deixou de apreciar a atenuante da confissão, entretanto, no caso em exame não há falar-se em redução da pena intermediária, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, não merece prosperar o pleito de reforma da sentença.

Do apelante Fábio Júnior da Silva Costa:

A defesa do apelante almeja a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, argumentando que as circunstâncias judiciais são em sua maioria favoráveis ao apelante, e ainda, aplicação de
maior redução em razão da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente diminuição da pena estabelecida ao apelante (id. 61291520).

Na sentença, a magistrada assim consignou (id. 61291509):

6.2 –
Da dosimetria da pena em relação ao Acusado Fábio Júnior da Silva Costa:

(...)

Da Culpabilidade:
No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos antecedentes:
o Acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhadas de práticas delitivas, já tendo sofrido
duas condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia, pelas quais cumpre pena no Processo Executivo de Pena unificado cód. 329649 (fls. 149)
, contudo, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem,
levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes tão somente a condenação mais antiga, deixando a mais recente para ser apreciada na etapa seguinte
.

(...)

Da conduta social:
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime:
os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime:
as consequências não foram danosas, já que os objetos subtraídos e o dinheiro foram recuperados;

Do comportamento das vítimas:
as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso;

6.2.1 – Fixação da pena para o crime de roubo em relação à vítima
Luciane Cristina de Almeida:

Por tais motivos,
fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, em
QUATRO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Nesta próxima fase, analisam-se as circunstâncias que aumentam e diminuem a pena-base.

Antes de efetivar referidas aplicações, é importante frisar que a
jurisprudência dos tribunais Superiores tem firmado o entendimento de que não há preponderância entre a confissão e a reincidência, sendo portanto, aceitável e cabível a compensação entre essas circunstâncias
.

(...)

Assim, reconheço a agravante da reincidência a aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção mantendo-a inalterada.

Diante da
causa especial de aumento de pena previstas no inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, acrescento á pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para
CINCO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.2.2 – Fixação da pena para o crime de roubo em relação à vítima
Catiane Maria da Silva
:

Por tais motivos,
fixo a
pena-base
no mínimo legal em
QUATRO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção mantendo-a inalterada.

A
possibilidade de compensação de agravante e atenuante
se encontra fundamentada no item 6.2.1, acima.

Diante da
causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para
CINCO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSTE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.2.3 – Fixação da pena para o crime de roubo em relação à vítima
Melry Thamara de Matos:

Por tais motivos,
fixo a
pena-base
no mínimo legal em
QUATRO ANOS TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena em TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção mantendo-a inalterada.

A possibilidade de compensação de agravante e atenuante
se encontra fundamentada no item 6.2.1, acima.

Diante da
causa especial de aumento de pena previstas no inciso II, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a para
CINCO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSETE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.2.4 – Da aplicação do concurso formal:

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, estando devidamente reconhecido o
concurso formal (três vítimas
), aplico-lhe a pena de
um dos crimes aumentada em um quinto
, conforme já esclarecido no item IV, acima.

Quanto
às penas de multa, estas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme disciplina o art. 72 do Código Penal
, conforme já esclarecido no item 6.1.4, acima.

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal fixo a pena do acusado Fábio Júnior da Silva Costa em SEIS ANOS, NOVE MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM CINQUENTA E UM dias e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da múltipla reincidência do acusado, e nos termos do artigo 33 do Código Penal, determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a grave ameaça efetivada pelo Acusado e a pena privativa de liberdade superior a quatro anos. (...) – sic –
destaquei.

É imperativo destacar que na composição da sentença cabe ao Juiz togado dimensionar a pena a ser aplicada pela imputação de conduta delituosa, apreciando cada circunstância do crime (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstância do crime, consequências e comportamento da vítima), entretanto, tal ato dever ser realizado à luz do direito, respeitando os parâmetros de proporcionalidade quando da exasperação da pena, evidenciando todos os elementos que o levaram a firmação de sua convicção e dessa forma fundamentando a decisão.

A propósito:

(...) ainda que seja discricionário ao juiz a fixação do quantum a ser atribuído à agravante devem ser obedecidos
parâmetros de proporcionalidade quando da exasperação da reprimenda
(...)(TJSP; Apelação Criminal 1500299-25.2018.8.26.0404; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019) -
destaquei

Deste modo, a magistrada no exercício discricionário de sua função jurisdicional, verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

In casu,
na primeira fase,
a magistrada valorou negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes
(possuindo duas condenações transitadas em julgado, valorou apenas uma pelo crime de roubo), motivo pelo qual
exasperou a pena-base em 03 (três) meses
, fixando-a em
04 (anos) e 03 (três) meses de reclusão e multa em 13 (treze) dias-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desse modo, não há ilegalidade no ato praticado pela magistrada sentenciante, sobretudo porque a utilização de uma das condenações transitadas em julgado na primeira fase do processo dosimétrico revela-se idônea.

Ao discorrer sobre o tema, o professor e desembargador Guilherme de Souza Nucci
[1]
leciona da seguinte forma:

“(...) a reincidência – cometimento de crime após já ter sido o agente condenado no Brasil ou no exterior, em caráter definitivo – pode ensejar a dupla apenação pelo mesmo fato, o que deve ser evitado. Logo, se o juiz constatar que houve reiteração criminosa, após condenação anterior, dentro do prazo de cinco anos, a contar da extinção da punibilidade, com as ressalvas do art. 64 do Código Penal, deve aplicar somente a agravante do art. 61, I. Entretanto, nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como maus antecedentes. Inexiste, nessa hipótese, bis in idem, pois são elementos geradores diversos. (...)”

Entendimento este consoante à inteligência do STJ:

“(...)
4.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação
da
pena-base acima do mínimo legal, diante
da
valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem
.

5.
Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para,
na segunda fase
da dosimetria,
configurar a reincidência, e, na
primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob
pena de bis in idem
.

6. A pluralidade de condenações a serem valoradas como maus
antecedentes pode ensejar elevação mais expressiva
da
pena-base do
que a cabível se o réu ostentasse apenas um título condenatório,
como corolário do princípio
da
proporcionalidade.(...)”

(HC 583.384/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) - destaquei

Neste prisma, não merece acolhimento o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, estando devidamente comprovada a incidência da circunstância dos maus antecedentes.

A defesa requer o aumento da fração da atenuante de confissão.

O pleito não merece prosperar.

Conforme se evola dos autos, a
atenuante da confissão espontânea foi acolhida pela magistrada singular, realizando a
compensação entre a confissão e a reincidência, compensando a pena em 03 (três) meses
,
sendo possível a compensação destas circunstâncias (STJ, REsp 1341370/MT. Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013),
vejamos (id. 61291510):

“(...) Assim, reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo
diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção, mantendo-a inalterada.
– sic –
destaquei.

Assim, ausentes reparos na dosimetria da pena que exijam reforma, impõe-se a manutenção do édito condenatório, conforme prolatado.

O Magistrado tem em suas mãos o poder, discricionariamente vinculado, para, visando à repressão e à prevenção do delito, estabelecer a pena que entender devida ao condenado, entretanto, tal incumbência deve ser sempre norteada pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi observado pela juíza sentenciante.

No que tange ao pagamento da pena pecuniária aplicada em 39 (trinta e nove) dias-multa para o apelante Douglas Aguiar de Figueiredo e 51 (cinquenta e um) dias-multa para o apelante Fabio Junior da Silva Costa, é entendimento pacífico que sua fixação deve manter a proporcionalidade com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Desse modo, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para o mínimo legal de 12 (doze) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, para cada apelante.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos defensivos e mantenho a condenação do apelante
Douglas Aguiar Figueiredo
à pena
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
em regime
semiaberto
e do apelante
Fabio Junior da Silva Costa
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime
fechado
, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para o mínimo legal de 12 (doze) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, para cada apelante.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. 7 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 164.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020